Tribunal: STF
Processo: RE 1545278
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DO MILITAR INATIVO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS: TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS. TEMA N. 163 DO STF NÃO SE APLICA AO CASO EM QUESTÃO. DISTINÇÃO DE REGIMES JURÍDICOS ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES (TEMA 160 DO STF). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24-C INTELIGÊNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 28/00, 423/19 E 432/20. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1177 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MATÉRIA DISCIPLINADA NAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 432/2020 E 460/2021. PRECEDENTES DO TJPE. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO. 



    1. A celeuma se instala quanto à base de cálculo para a incidência de descontos de contribuição previdenciária dos servidores públicos militares do Estado de Pernambuco. 



    2. Verifica-se que o constituinte conferiu ao legislador ordinário uma liberdade maior na composição do regime previdenciário dos militares, desobrigando-o da observância das regras impostas pelo artigo 40 da Constituição Federal, com ressalva apenas do seu § 9º, o qual dispõe acerca da garantia da contagem do tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal para fins de aposentadoria e do tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Distinção entre os regimes previdenciários dos servidores públicos e dos militares (Tema n. 160 da Repercussão Geral) e inaplicabilidade da tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 163 – refletida também na Súmula n. 124/TJPE. 



    3. A imposição de base de cálculo e de alíquota de contribuição uniformes aos militares estaduais por lei federal desborda da competência confiada à União para o estabelecimento de normas gerais sobre inatividade e pensões. A eleição dos aspectos quantitativos da norma de incidência tributária, na hipótese aventada, tem impacto direto no equilíbrio atuarial do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, cumprindo ao legislador estadual, por conseguinte, a sua disciplina, à luz da particular realidade de cada Ente da Federação, sob pena de enfraquecimento do Princípio (ou Pacto) Federativo. 



    4. Nas redações, determinadas pelas Leis Complementares Estadual n. 56/03, e n. 258/13, o artigo 70, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 28/00 estabelecia como base de cálculo das contribuições dos segurados vinculados ao FUNAFIN ‘o montante total da remuneração, a qualquer título, inclusive dos subsídios, oriundos dos cofres públicos estaduais, das autarquias e das fundações públicas, bem como, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 1º, oriundos dos órgãos ou entidades aos quais os segurados estejam cedidos, percebidos efetivamente pelo segurado ou cuja disponibilidade econômica ou jurídica foi por este adquirida



    5. A situação muda, entretanto, com a nova redação dada ao artigo 70, inciso I e §1º, inciso XI, da Lei Complementar Estadual n. 28/00, pelo artigo 1º da Lei Complementar Estadual n. 423/19. 



    6. Sendo assim, somente a partir de 1º de agosto de 2020 (data de vigência da LCE n. 423/19) é que fora restringida significativamente a base de cálculo das contribuições previdenciárias dos segurados vinculados ao FUNAFIN, incluídos aqui, os militares estaduais, a teor do artigo 1º , §1º, inciso ‘f’, c/c os artigos 4º inciso I, e 62, inciso II, todos da LCE nº 28/00; posto que dela (base de cálculo), foram expressamente excluídas as gratificações e adicionais não incorporáveis à remuneração e aos proventos de aposentadoria.



    7. Posteriormente, o tema da contribuição previdenciária dos militares do Estado de Pernambuco, especificamente quanto à base de cálculos e alíquota das contribuições, conduz às disposições da Lei Complementar Estadual n. 432 de 11 de setembro de 2020, cujas regras somente passaram a viger a partir do dia 11/12/2020 (art. 195, § 6º, da CRFB/88). 



    8. Destarte, no entendimento trazido pelas legislações supracitadas, resta patente então que a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a GRATIFICAÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO (antes da incorporação), GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO ESPECIAL, GAT e da GRATIFICAÇÃO DE MOTORISTA deveriam corresponder, respeitada a prescrição quinquenal, somente ao período compreendido entre 01/08/2020 e 10/12/2020, uma vez que antes e depois desse período é devida a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares do Estado. 



    9. Ocorre que, em 05/09/2022, analisando os Embargos de Declaração opostos em face do Recurso Extraordinário n. 1338750/SC (Tema n. 1.177), o STF modulou os efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, por deduzir que ela implicaria em elevado impacto no equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos que teriam que devolver as contribuições recolhidas a maior dos militares inativos e de seus pensionistas, desde o início dos recolhimentos efetuados com base na lei federal.



    10. Destarte, resolveu modular seus efeitos até 1º de janeiro de 2023, preservando a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos e inativos e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, cabendo aos Estados, nesse ínterim, publicarem as respectivas leis a respeito, por exemplo, da alíquota e da base de cálculo das contribuições dos policiais militares e dos bombeiros. 



    11. Nesse sentido, o Estado de Pernambuco publicou, em 11/09/2020, a Lei Complementar n. 432/2020, responsável por consolidar na legislação tributária/previdenciária estadual as normas relativas à contribuição para o custeio dos proventos de inatividade e das pensões militares estaduais.



    12. Portanto, com a referida norma, reforçada pela Lei Complementar Estadual n. 460/2021, o Estado de Pernambuco passou a referendar o conteúdo do art. 24-C do Decreto-Lei Federal 667, de 2 de julho de 1969, incluído pela Lei Federal n. 13.954, de 16 de dezembro de 2019, adotando como próprio o sistema em questão. 



    13. Como consabido, as decisões proferidas pelo STF em sede de Repercussão Geral são dotadas de efeito vinculante, razão pela qual se mostram de observância obrigatória por parte dos demais órgãos do Poder Judiciário, que devem proceder à estrita aplicação de suas teses nos casos submetidos à sua apreciação, até mesmo para a preservação do princípio da segurança jurídica. 



    14. Remessa necessária a que se dá provimento, prejudicado o apelo voluntário, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, condenando o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o previsto no art. 98, §3º, do CPC” (fls. 26-29, e-doc. 10).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 8, e-doc. 14). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. XV do art. 37, os §§ 3º e 20 do art. 40, o § 1º do art. 42 e o § 3º do art. 142 da Constituição da República. Argumenta que o acórdão recorrido “reconhec[eu] a legalidade da cobrança da contribuição previdenciária de gratificações não incorporáveis” (fl. 3, e-doc. 16). 



    Sustenta que “o julgador entende que existe um Regime Próprio de Previdência Social distinto dos servidores civis, sendo que o Estado de Pernambuco não possui tal distinção, logo, requer a aplicação do Tema 163 e Súmula 124 do TJPE para restituir os valores descontados indevidamente sobre verbas transitórios no limite de março de 2020, haja vista delimitação posterior na modulação dos efeitos nos Emb. Decl. no RE 1338750/SC, nos termos do art. 40, §3º, §20 e art. 42, §1º da Constituição Federal de 1988” (fl. 4, e-doc. 16).



    Anota que “a controvérsia existe em relação ao período compreendido antes do advento da Lei 13.954/2019, pois, segundo o acórdão vergastado, o Tema 163 do STF não se aplica aos militares estaduais em razão dos militares possuírem regime próprio” (fl. 7, e-doc. 16).



    Assevera que “o legislador estadual poderá fazer remissão dos direitos consubstanciados no art. 40, §§ 3º e 20º da CF/88 para compreender na base de cálculo da contribuição previdenciário tão somente aquelas verbas consideradas permanentes, em conformidade ao Tema 163 e Tema 1.177 do STF, excluindo-se as gratificações não incorporáveis” (fl. 8, e-doc. 16).



    Pede “o provimento deste recurso para, então, ser declarada a nulidade e condenar o Recorrido no adimplemento da obrigação de restituir o recorrente pelos valores descontados indevidamente em função da não incidência das contribuições previdenciárias sobre as gratificações não incorporáveis, nos termos do Tema 163 do STF” (fl. 18, e-doc. 16). 



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS. TEMA Nº 163 DO STF NÃO SE APLICA AO CASO EM QUESTÃO. DISTINÇÃO DE REGIMES JURÍDICOS ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES (TEMA 160 DO STF). PRECEDENTES DO TJPE. REAFIRMAÇÃO DO JULGADO.



    1. Trata-se de decisão da 2ª Vice Presidência do TJPE (ID 40820822) proferida no presente recurso de Apelação/Remessa Necessária, que determinou a devolução dos autos para eventual juízo de retratação e adequação da decisão nos termos do julgamento do Tema n. 163 do STF, submetido à sistemática da repercussão geral.



    2. Ocorre que, conforme explicitado nos julgamentos dos recursos de Apelação e dos Embargos de Declaração, o referido Tema n. 163 do STF não se aplica ao caso em questão, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral n. 160, assentou que os servidores militares são titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis, e a eles não se estende a interpretação integrativa do texto do artigo 40 da Constituição da República, com ressalva apenas do seu §9º, o qual dispõe acerca da garantia da contagem do tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal para fins de aposentadoria e do tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Precedentes do TJPE (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0004116-85.2018.8.17.2001, Rel. JORGE AMÉRICO PEREIRA DE LIRA, Gabinete do Des. Jorge Américo Pereira de Lira, julgado em 03/07/2023, DJe) (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0028878-68.2018.8.17.2001, Rel. FRANCISCO JOSE DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO, Gabinete do Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, julgado em 17/02/2023, DJe)



    3. Mantido o julgamento proferido por esta 2ª Câmara de Direito Público à unanimidade” (fl. 15, e-doc. 22).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Este Supremo Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que o regime dos servidores públicos civis não se aplica aos militares, que submetem-se a disposições específicas, em razão das especificidades das atividades prestadas e do regime em que estão inseridos. 



     No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.701/MG, Tema 160 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República”.



    5. O Tribunal de origem determinou a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas recebidas por servidor militar do Estado de Pernambuco nos seguintes termos:



    “Para a elucidação da questão posta, entendo oportuno transcrever trecho do voto proferido no julgamento do recurso de Apelação, in verbis:



    ‘(...) No mérito, o cerne da presente questão cinge-se em analisar a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Motorista, GAT, Gratificação de Policiamento Ostensivo, Hora Aula e PDS, percebidas , não incorporáveis à aposentadoria. 



    Com efeito, o STF ao apreciar o Tema de Repercussão Geral n. 163, consoante julgamento assim ementado: (...).



    A interpretação conjunta das referidas disposições constitucionais conduz, como de fato conduziu, o STF à conclusão de que apenas os ganhos habituais do servidor público devem ser incorporados à base de cálculo de sua contribuição previdenciária, afastando com isso a incidência da espécie tributária sobre as verbas transitórias, não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.



    Ocorre que o regime previdenciário dos militares não é regido por tais normas. Com efeito, o atual texto constitucional restringe significativamente a extensão das regras do regime previdenciário dos servidores públicos aos militares estaduais e das Forças Armadas, conforme se observa em seus artigos 42, §§1º e 2º, e 142, §3º, inciso X, abaixo reproduzidos: (...).



    Destarte, verifica-se que o constituinte conferiu ao legislador ordinário uma liberdade maior na composição do regime previdenciário dos militares, desobrigando-o da observância das regras impostas pelo artigo 40 da Constituição Federal, com ressalva apenas do seu §9º, o qual dispõe acerca da garantia da contagem do tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal para fins de aposentadoria e do tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade.



    Nesse entendimento, impõe-se trazer à colação recente precedente do STF em sede de repercussão geral (Tema n. 160), onde é feita a distinção entre os regimes previdenciários dos servidores públicos civis e dos militares, com base no diploma constitucional: (...).



    Acolhida, nesses termos, a distinção entre a tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 163 – refletida também na Súmula n. 124/TJPE - e a hipótese sob exame, como exige o artigo 489, §1º, inciso VI, do CPC/15, cumpre buscar a solução do litígio na disciplina infraconstitucional da contribuição previdenciária dos militares estaduais. (...)’



    Nesse sentido, é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, conforme julgamentos recentes, após a tese firmada pelo STF (Tema 163), abaixo ementados: 



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 163 E DA SÚMULA Nº 124/TJPE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 24-C DO DECRETO-LEI N. 667/69. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VANTAGEM NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE APENAS NO PERÍODO DE 1º/08/2020 A 10/12/2020. INTELIGÊNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NOS 28/00, 423/19 E 432/20. 



    1. O constituinte deliberadamente optou por conferir ao legislador ordinário maior liberdade na conformação do regime previdenciário dos militares, desobrigando-o da observância das regras impostas pelo artigo 40 da Constituição Federal, com ressalva apenas do seu §9º, que assegura a contagem do tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal para fins de aposentadoria e do tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Distinção entre os regimes previdenciários dos servidores públicos e dos militares (Tema n. 160 da Repercussão Geral) e inaplicabilidade da tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 163 – refletida também na Súmula n. 124/TJPE.



    2. A imposição de base de cálculo e de alíquota de contribuição uniformes aos militares estaduais por lei federal desborda da competência confiada à União para o estabelecimento de normas gerais sobre inatividade e pensões. A eleição dos aspectos quantitativos da norma de incidência tributária, na hipótese aventada, tem impacto direto no equilíbrio atuarial do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, cumprindo ao legislador estadual, por conseguinte, a sua disciplina, à luz da particular realidade de cada Ente da Federação, sob pena de enfraquecimento do Princípio (ou Pacto) Federativo. Inconstitucionalidade formal do artigo 24-C do Decreto-Lei n. 667/69, incluído pelo artigo 25 da Lei Federal n. 13.954/19. 



    3. O reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei n. 667/69 implica a recondução da disciplina da contribuição previdenciária dos militares do Estado de Pernambuco às disposições da Lei Complementar Estadual n. 28, de 14 de janeiro de 2000. 



    4. A base de cálculo das contribuições devidas pelos segurados vinculados ao FUNAFIN foi disciplinada pelas sucessivas redações do artigo 70 da Lei Complementar Estadual n. 28/00, determinadas pelas Leis Complementares Estaduais n. 56, de 30 de dezembro de 2003, 258, de 19 de dezembro de 2013, 423, de 23 de dezembro de 2019, assim como pela Lei Complementar Estadual n. 432, de 11 de setembro de 2020, esta última ainda em vigor. 



    5. Tanto na redação determinada pela Lei Complementar Estadual n. 56/03, quanto na definida pela Lei Complementar Estadual n. 258/13, o artigo 70, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 28/00 estabelecia como base de cálculo das contribuições dos segurados vinculados ao FUNAFIN ‘o montante total da remuneração, a qualquer título, inclusive dos subsídios, oriundos dos cofres públicos estaduais, das autarquias e das fundações públicas, bem como, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 1º, oriundos dos órgãos ou entidades aos quais os segurados estejam cedidos, percebidos efetivamente pelo segurado ou cuja disponibilidade econômica ou jurídica foi por este adquirida’.



    6. Tal regramento foi substancialmente alterado a partir da entrada em vigor da nova redação do artigo 70, inciso I e §1º, inciso XI, da Lei Complementar Estadual n. 28/00, dada pelo artigo 1º da Lei Complementar Estadual n. 423/19. A nova redação dada aos aludidos dispositivos, com efeitos produzidos a partir de 1º de agosto de 2020, restringiu significativamente a base de cálculo das contribuições vertidas pelos segurados vinculados ao FUNAFIN, hipótese que abarca os militares estaduais (arts. 1º, §1º, inciso ‘f’, 4º inciso I, e 62, inciso II, da LCE n. 28/00), dela excluindo expressamente as gratificações e adicionais não incorporáveis à remuneração e aos proventos de aposentadoria. 



    7. Assim, a incidência de contribuição previdenciária sobre as gratificações e adicionais não incorporáveis aos proventos de inatividade dos militares estaduais – a exemplo das gratificações percebidas pelo autor reconhecidas no comando sentencial– é expressamente vedada pela legislação estadual a partir de 01/08/2020, óbice não existente no período anterior.



    8. Com a superveniência da Lei Complementar Estadual n. 432, de 11 de setembro de 2020, cujas regras somente passaram a ser exigíveis a partir do dia 11/12/2020 (art. 195, §6º, da CRFB/88), o Estado de Pernambuco, no exercício de sua competência legislativa, passou a prever, no tocante à contribuição para o custeio das pensões militares e da inatividade, regime que guarda nítida similitude como aquele disposto pela Lei n. 13.954/2019. A partir de 11/12/2020, portanto, deve incidir contribuição previdenciária sobre todas as parcelas que compõem a remuneração do policial militar. 



    9. Conclui-se, desse modo, que o direito autoral - tanto a cessação dos descontos, quanto a repetição do indébito tributário -, somente pode ser reconhecido no período de 1º/08/2020 a 10/12/2020, uma vez que antes e depois desse período é devida a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração. (...)



    14. Reexame Necessário parcialmente provido, restando prejudicado o Apelo Voluntário interposto pelas partes rés, em ordem a: i) excluir da condenação as contribuições previdenciárias pagas antes de 1º/08/2020 e a partir de 11/12/2020. ii) aplicar os Enunciados Administrativos nos 09, 13, 18 e 23 da SDP/TJPE para o cálculo dos consectários moratórios; e iii) condenar o autor ao recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual a ser definido após a liquidação da condenação principal. Recurso de apelação interposto pelo autor provido, para determinar que a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pela parte ficará suspensa até que haja significativa modificação de sua condição econômica, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0004116-85.2018.8.17.2001, Rel. JORGE AMÉRICO PEREIRA DE LIRA, Gabinete do Des. Jorge Américo Pereira de Lira, julgado em 03/07/2023, DJe) (grifo nosso). (...)



    Destarte, voto pela MANUTENÇÃO do julgado, o qual está em harmonia com os Temas 160 e 1.177, ambos do STF, no sentido de DAR PROVIMENTO à Remessa Necessária, prejudicado o apelo voluntário, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, condenando o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o previsto no art. 98, §3º, do CPC” (fls. 6-15, e-doc. 22).



    O julgado recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal no sentido de que a competência legislativa federal para edição de normas gerais sobre polícias militares e corpos de bombeiros militares não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos na Constituição da República como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal quanto aos militares que lhe prestem serviço, inclusive as referentes ao regime de aposentadoria dos militares estaduais.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 1.177 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a tese de que “a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.10.2021).



    Em 5.9.2022, este Supremo Tribunal acolheu os embargos de declaração opostos contra esse acórdão, “para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas” (RE n. 1.338.750-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2022).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.387.472-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.2.2023).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal - com a redação dada pela EC nº 103/19 -, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios” (ARE n. 1.337.821- AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    6. Na espécie vertente, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos.



    Para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem que concluiu que, “acolhida, nesses termos, a distinção entre a tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 163 – refletida também na Súmula n. 124/TJPE - e a hipótese sob exame, como exige o artigo 489, §1º, inciso VI, do CPC/15, cumpre buscar a solução do litígio na disciplina infraconstitucional da contribuição previdenciária dos militares estaduais” seria necessário reavaliar o conjunto fático-probatório dos autos e a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.299.923-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.5.2021).



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Aposentadoria por invalidez. Contribuição previdenciária. Base de cálculo. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, s